Tribunal: TJDFT
Processo: 0709050-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709050-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ARTUR GRACANO RIBEIRO REQUERIDO: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, ITL - INSTITUTO DE TRANSPORTE E LOGISTICA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de petição cível (ID 24436591) aviada por ARTUR GRACANO RIBEIRO, por meio da qual postula a concessão de efeito suspensivo à eficácia da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos embargos à execução autuados sob o no 0732090-50.2020.8.07.0001 e propostos em face de SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, ITL - INSTITUTO DE TRANSPORTE E LOGISTICA, e que julgou improcedente os pedidos deduzidos na petição de embargos à execução e declarou resolvido o mérito da demanda, à inteligência do disciplinado no art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. O peticionante narra que está passando por dificuldades financeiras oriundas da pandemia de COVID-19, e que não pode aguardar o julgamento do mérito da apelação, ao argumento de que “sofrerá desnecessariamente, pois o contrato é nulo e não têm eficácia executiva”. Sustenta que “todos os argumentos trazidos na recurso de apelação, são claros no sentido da inexigibilidade do título extrajudicial que ensejou a execução em desfavor do apelante, pois, o título em debate é nulo e abusivo”. Destaca que “houve garantia do juízo no bojo da execução de no 0723451-77.2019.07.0001, pois, existe 4 (quatro) restrições judiciais, por meio do RENAJUD (id.80190913), em 3 (três) carros e 1 (uma) moto” e que “os veículos bloqueados no valor de R$ 92.693,00, conforme tabela FIPE anexa, superam e muito o valor da execução de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)”, de modo que não haveria prejuízos aos apelados com a concessão do efeito suspensivo. Aventa, ainda, que a necessidade da concessão do efeito suspensivo, prevista no art. 1.012, § 4o, do CPC, decorre do risco de dano grave ou de difícil reparação que lhe ameaça, defendendo, assim, a suspensão da eficácia da sentença que julgou improcedente o pedido. É o relatório. Decido. Sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo impróprio à eficácia da sentença, calha inicialmente tecer algumas ponderações jurídico-processuais e observações casuísticas. Como cediço, a apelação é espécie recursal que possui efeito suspensivo automático, por força do disciplinado no caput do artigo 1.012 do CPC, que assim dispõe: “A apelação terá efeito suspensivo”. Excepcionalmente, o paragrafo 1o do aludido dispositivo legal traz elencadas algumas hipóteses em que o recurso de apelação não suspende automaticamente a sentença recorrida, que passa a produzir os efeitos dela decorrentes logo após a sua respectiva publicação. Confira-se a expressa disposição legal que trata o assunto ora em foco: CPC, Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (grifo nosso) Portanto, para que a sentença que julga improcedentes os embargos do executado, há necessidade de pedido de concessão de efeito suspensivo para que não passe a surtir plenos efeitos imediatamente. E o pleito, quando ainda não distribuído o recurso de apelação respectivo, é endereção ao Tribunal, mediante petição, distribuído a relator que ficará prevento para apreciar, posteriormente, o respectivo apelo. Ademais, quanto aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, tem-se que somente terá espaço, de acordo com a dição do parágrafo 4o do artigo 1.012 do CPC, “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (grifo nosso). Denota-se, portanto, que o pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio (efeito suspensivo obtido no caso concreto) encontra-se alicerçado no indeferimento dos embargos do devedor, que retira o efeito suspensivo do apelo, aliado à verificação de risco de dano grave ou de difícil reparação. De uma análise não exauriente do ocorrido na origem, sem ingressar no mérito da contenda, o qual será oportunamente apreciado de maneira verticalizada, pode-se verificar que não se encontra presente no petitório de ID 24436591 o requisito da relevante fundamentação, tendo em vista que se limita em justificar a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao argumento de que estaria enfrentando grave situação financeira, sem, no entanto, comprovar a aludida condição. Contudo, não se verifica da petição endereçada a esta instância revisora, nem tampouco dos autos da origem, qualquer elemento que possa confirmar a alegação da parte, senão o revés, apontando a própria parte que do ID 80190913 dos autos da execução de no 0723451-77.2019.07.0001 sobreveio execução sobe 3 veículos e 1 motocicleta no CPF/MF do ora peticionante. Inobstante o debate acerca da probabilidade de êxito de recurso de apelação interposta em face da sentença, ventilado pelo peticionante, bem assim o argumento declinado na petição ora em análise de que haveria grave risco de dano no caso de não concessão do efeito suspensivo ao apelo, o que se verifica na origem é que os próprios embargos à execução foram recebidos sem o efeito suspensivo, de modo que inexiste motivo para se alterar, tão somente pela interposição de apelação em face da sentença de improcedência, a situação do processo de execução. Assim, amparando-se o pedido de concessão de efeito suspensivo à eficácia da sentença, na forma do art. 1.012, § 4o, do CPC tão somente em relevante fundamentação acerca de risco de dano grave ou de difícil reparação, e não se verificando na hipótese, não há como se acolher o pleito incidental do apelante. Diante de todo o exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 1.012, § 4o, do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à eficácia da sentença proferida nos autos de no 0723451-77.2019.8.07.0001. Comunique-se ao Juízo de origem. Em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 7o, etc.), determino a intimação da parte contrária (SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, ITL - INSTITUTO DE TRANSPORTE E LOGISTICA), facultando-lhe a manifestação nestes autos no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator